Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Erro judiciário. Honorários sucumbenciais. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu cumprimento de sentença por inexistência de título judicial definitivo, ante a pendência de julgamento de recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença foi instaurado por erro judiciário ou por culpa do agravante; e (ii) estabelecer se é admissível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo quando o ajuizamento decorre de erro judicial.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que o ajuizamento do cumprimento de sentença decorreu da certificação de trânsito em julgado, por equívoco cometido pela serventia judicial, não há como se impor ao exequente, a despeito do acolhimento da objeção ao cumprimento de sentença, condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter dado causa à instauração indevida da fase executiva.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 85, § 10; 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0723560-80.2018.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/10/2023.